Tribunal: TJPA
Processo: 0054868-43.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054868-43.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. USO E CONSUMO INTERNO. BENS DESTINADOS AO AUTOCONSUMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconheceu a incidência do ICMS sobre combustíveis destinados ao uso e consumo interno antes de 2011 e julgou prejudicado o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, em ação anulatória de débito fiscal referente a auto de infração lavrado por creditamento indevido de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação da Súmula 166 do STJ, do Tema 259 do STJ e da regularidade dos lançamentos de ICMS referentes ao autoconsumo de combustíveis; (ii) definir se o julgamento deixou de enfrentar expressamente os dispositivos legais e constitucionais apontados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão ou à revisão de fundamentos já apreciados.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as teses apresentadas pelas partes, analisando a incidência do ICMS sobre combustíveis destinados ao uso e consumo interno, nos termos da LC nº 87/96, art. 33, inciso I, e afastou a aplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 259, por não se tratar de mera transferência entre estabelecimentos distintos, mas de autoconsumo.

5.

As notas fiscais apresentadas pela PETROBRAS não comprovam de forma inequívoca o deslocamento entre estabelecimentos diversos, nem afastam a presunção de legitimidade do auto de infração, pois remetente e destinatário constam como o mesmo estabelecimento, sem indicação idônea de operação interna entre filiais.

6.

Eventual inconformismo da parte embargante com a solução adotada não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, sendo vedada a sua utilização para simples rediscussão do julgado.

7.

Todos os pontos relevantes foram adequadamente enfrentados, inclusive quanto à ausência de fato gerador do ICMS, natureza meramente contábil dos lançamentos, inexistência de prejuízo ao erário e necessidade de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

8.

O mero pleito de prequestionamento não impõe ao órgão julgador a obrigação de manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido suficientemente apreciada.

9.

A reiteração de Embargos de Declaração com nítido caráter protelatório enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao suprimento de omissão, eliminação de obscuridade ou contradição, ou à correção de erro material.

2.

Não há vício no acórdão que, de forma clara e suficiente, analisa as teses e fundamentos jurídicos apresentados, inclusive quanto à incidência do ICMS sobre uso e consumo interno antes de 2011.

3.

A aplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 259 não se estende às operações de autoconsumo de combustíveis, em que não há deslocamento entre estabelecimentos distintos do mesmo contribuinte, nem transferência de titularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º; CTN, art. 114; LC nº 87/96, arts. 19, 20 e 33; CPC/2015, arts. 85, §§3º e 5º, 489, §1º, VI, 1.022 e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 78, III, “n”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.614, Tema 346; STJ, REsp 1125133/SP, Tema 259; STJ, Súmula 166; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG, Terceira Turma, DJe 16/11/2022; STJ, AgInt no REsp 1.703.390/RS, Primeira Turma, DJe 24/11/2022; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Terceira Turma, DJe 16/12/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Vejamos a ementa do julgado:

"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS SOBRE USO E CONSUMO. DESLOCAMENTO INTERNO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por PETROBRAS e ESTADO DO PARÁ contra sentença que anulou crédito tributário constituído por auto de infração referente ao ICMS sobre operações com combustíveis destinados a uso e consumo interno da empresa. A sentença originária acolheu a pretensão da PETROBRAS, anulando o auto de infração e fixando honorários sucumbenciais em 3% (três por cento) do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir a validade do crédito tributário constituído pelo Estado do Pará a título de ICMS incidente sobre combustíveis destinados a uso e consumo interno;
(ii) determinar a majoração ou inversão do percentual de honorários advocatícios em decorrência do resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ICMS não incide sobre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, conforme a Súmula 166 do STJ, porém essa regra não se aplica a bens destinados ao uso e consumo interno, que não são alcançados pela regra da não cumulatividade até 2011.

4.

As notas fiscais apresentadas pela PETROBRAS não comprovam, de forma inequívoca, o deslocamento de combustíveis entre estabelecimentos distintos, sendo insuficientes para afastar a presunção de regularidade do auto de infração.

5.

Os dispositivos legais e a jurisprudência citados indicam a inexistência de direito ao creditamento de ICMS sobre combustíveis destinados a uso e consumo interno antes de 2011, conforme a Lei Complementar nº 87/96, arts. 19, 20 e 33.

6.

O pedido da PETROBRAS de majoração de honorários advocatícios restou prejudicado, diante da improcedência do pedido inicial e consequente inversão do ônus da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Estado do Pará PROVIDO e recurso da Parte Autora PREJUDICADO, nos termos do voto da Relatora Vistora.
Tese de julgamento:

8.

A não incidência do ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não se aplica a bens destinados ao uso e consumo interno antes de 2011, conforme a LC nº 87/96.

9.

O creditamento indevido de ICMS constitui fundamento legítimo para a lavratura de auto de infração, cabendo à parte autuada demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade das operações realizadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º; LC nº 87/96, arts. 19, 20 e 33; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 5º; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 78, III, alínea n.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.614, Tema 346; STJ, REsp 1125133/SP, Tema 259; STJ, Súmula 166."

Na origem, a PETROBRAS ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal em face do Estado do Pará, objetivando a anulação do auto de infração relativo ao crédito tributário de ICMS, valorado em R$ 184.620,89 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), referente a operações de combustíveis supostamente destinados ao uso e consumo interno, no mês de março de 2008.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, determinando a anulação do auto de infração e fixando honorários em 3% (três por cento) do valor da causa, que foi fixado em R$ 265.279,51 (duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Contra tal decisão, o Estado do Pará interpôs apelação, argumentando pela legalidade da autuação e pela necessidade de manutenção do crédito tributário. A PETROBRAS, igualmente, interpôs apelação buscando majoração dos honorários sucumbenciais. O acórdão embargado, porém, deu provimento ao recurso do Estado do Pará, reconhecendo a incidência do ICMS sobre combustíveis destinados ao uso e consumo interno antes de 2011 e julgando prejudicado o recurso da PETROBRAS.

Nas razões recursais dos presentes Embargos de Declaração (ID 24483371), a PETROBRAS alega, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão.

Sustenta, inicialmente, que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a Súmula 166 do STJ e o Tema 259 daquele tribunal afastam a incidência do ICMS apenas quando há deslocamento entre estabelecimentos distintos do mesmo contribuinte, ignorando que a razão da não incidência reside na ausência de alteração de titularidade da mercadoria, não se exigindo, portanto, que os estabelecimentos sejam fisicamente distintos ou em endereços diversos.

Aduz que as notas fiscais emitidas registram remetente e destinatário como o mesmo estabelecimento justamente em razão da operação de autoconsumo, notadamente pelo abastecimento de embarcações vinculadas à própria unidade, inexistindo possibilidade de CNPJ autônomo para a embarcação.

Argumenta a PETROBRAS que a fundamentação do julgado, ao negar a aplicação da Súmula 166 do STJ por não haver comprovação do deslocamento entre estabelecimentos distintos, parte de premissa equivocada, pois reforça a inexistência de circulação mercantil hábil a configurar o fato gerador do ICMS.

Acrescenta que, nas notas fiscais, há referência expressa no campo "Natureza da Operação" quanto à destinação para "Consumo Interno (Bunker)", evidenciando tratar-se de autoconsumo e movimentação interna do produto, circunstância que, segundo defende, está documentalmente comprovada nos autos.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado deixou de reconhecer que o lançamento de créditos e débitos de ICMS na escrituração fiscal da empresa ocorreu apenas para fins de controle contábil, em obediência à legislação tributária estadual, inexistindo qualquer efetivo crédito tributário devido, tampouco prejuízo ao erário.

Assinala, por fim, que o julgado, ao desconsiderar a aplicação de enunciados sumulares e precedentes obrigatórios, viola o disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC, razão pela qual requer, para fins de prequestionamento, manifestação expressa acerca do art. 114 do CTN e art. 155, II, da CF/88.

Ao final, a embargante requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com eventual modificação do julgado, ou, subsidiariamente, que o acórdão consigne expressamente as premissas fáticas e jurídicas referentes à regularidade documental das operações e à compensação dos créditos e débitos de ICMS, de modo a viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

O Estado do Pará deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 25926317.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.
Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

"Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial".
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro ao supostamente não enfrentar de maneira adequada a aplicação da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 259 daquele tribunal, bem como por não reconhecer, segundo suas alegações, que as operações documentadas corresponderiam ao mero autoconsumo de combustíveis, sem mudança de titularidade, e que os lançamentos fiscais se deram apenas para controle contábil, não havendo prejuízo ao erário. Alega ainda omissão quanto à apreciação do art. 114 do Código Tributário Nacional e do art. 155, inciso II, da Constituição Federal, e requer, outrossim, o prequestionamento expresso desses dispositivos para fins recursais.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, examinou detidamente as teses jurídicas suscitadas pelas partes, bem como o conjunto probatório, especialmente quanto à incidência do ICMS sobre combustíveis destinados ao uso e consumo interno, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, ressaltando que o direito ao crédito somente seria admitido a partir de 1º de janeiro de 2011.

A simples leitura do acórdão ora embargado, notadamente dos excertos destacados, revela-se suficiente para demonstrar a inexistência dos vícios suscitados, evidenciando que todos os argumentos expendidos pelo recorrente foram devidamente enfrentados de maneira direta, suficiente e clara, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a dificultar a devida compreensão da matéria.
A Turma Julgadora demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não se confunde com a incidência do ICMS sobre mercadoria destinada ao uso e consumo do contribuinte;

2)

Considerando que a autuação se refere ao mês de março de 2008, o ICMS incidente sobre a circulação de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento poderia ser compensado, mediante crédito, somente a partir de 1º de janeiro de 2011, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei Complementar nº. 87/96, em sua redação vigente à época;

3)

Contrariando a expressa disposição legal, no mês de março de 2008, a PETROBRAS lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos ID’s 17573593, p. 6/54;

4)

Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000121-3 (ID 17573593, p. 1-3), pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011;

5)

As notas fiscais juntadas aos autos não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da PETROBRAS, pois indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, local onde não há porto para embarcações;

6)

A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89;

7)

As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos;

8)

A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01);

9)

No caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros;

10) Não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao caso concreto.

No tocante à alegação de contradição quanto à Súmula 166 do STJ, ficou consignado no julgado que tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, pois se trata de bens destinados ao consumo interno, não se confundindo com mera transferência de mercadoria entre estabelecimentos de mesma titularidade. Ademais, foi expressamente destacado que as notas fiscais trazidas pela embargante não se mostraram aptas a comprovar, de maneira inequívoca, o deslocamento entre estabelecimentos distintos, sendo insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração lavrado pela autoridade fazendária.

Quanto às demais teses levantadas – suposta ausência de fato gerador, natureza de ajuste meramente contábil dos lançamentos, inexistência de prejuízo ao erário e necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais –, observa-se que todos esses pontos foram adequadamente enfrentados, não havendo omissão ou contradição. Eventual inconformismo da parte embargante com a solução adotada não autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal para nova análise do mérito, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente
.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/08/2025